Tribunal: TJSP
Processo: 1012596-81.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. Inexistência de vícios a serem sanados. Embargante que aponta vícios no tocante à fixação dos honorários advocatícios por equidade. Pretensão de reexame da matéria. Inviabilidade. Embargos rejeitados.